Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-64.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704980-64.2020.8.07.0005 RECORRENTE: ISMAEL RIBEIRO ANDRADE RECORRIDA: VILA GALE BRASIL - ATIVIDADES HOTELEIRAS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário, ambos interpostos com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ENTES PÚBLICOS. DESCABIMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR RISCO DA ATIVIDADE. NEXO CAUSAL E DANO. NEGLIGÊNCIA. VERIFICAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. DEFEITO NA MANUTENÇÃO NA CALÇADA. ESMAGAMENTO DE DEDO DO PÉ EM TAMPA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. AMPUTAÇÃO DA EXTREMIDADE DO MEMBRO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO CABÍVEL, IN CASU. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A legitimação para a causa deve ser analisada com base nas afirmações feitas na petição inicial (teoria da asserção), cuja necessidade de um exame mais acurado deve ser realizada como próprio mérito da ação. 1.1. No caso, a apelante é fornecedora dos serviços hoteleiros consumidos pela parte autora e o objeto a que se atribui como causador do acidente de consumo descrito na inicial situa-se na calçada do hotel, cujas características de construção acompanham o projeto arquitetônico do empreendimento. Aduz-se que as modificações promovidas pela apelante, na calçada, ou a manutenção deficiente dessa parte de ornamentação, poderiam ser a causa do acidente de consumo. Assim, verifica-se que a ré recorrente possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 2. A legislação consumerista veda expressamente a denunciação da lide, por aquele que indeniza o consumidor, por fato do serviço. Eventual ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, com a faculdade de prosseguimento nos mesmos autos (CDC, art. 88). 2.1. Desse modo, a questão preliminar referente à denunciação da lide à Companhia de Água e Esgoto do Ceará – CAGECE, do Estado do Ceará e do Município de Fortaleza se mostra desarrazoada. Preliminar de denunciação da lide rejeitada. 3. Não se verifica nulidade da sentença o fato de o magistrado não transcrever, minuciosa e integralmente, as declarações prestadas durante a produção da prova oral, notadamente no caso em que houve congruência entre o declarado pelos informantes e o atribuído a cada um, pela sentenciante, ao descrever as partes mais relevantes ao deslinde da causa. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 4. O CDC, em seu art. 14, estipula que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 4.1. Cuida-se de responsabilidade objetiva que deriva da teoria do risco da atividade e impõe ao fornecedor de produtos e serviços a assunção dos riscos decorrentes da introdução deles no mercado de consumo. 4.2. No presente caso, consta que a tampa de esgotamento sanitário localizada na calçada, próximo à entrada e à recepção do empreendimento hoteleiro em que o autor se hospedou, estava fixada de maneira defeituosa e que, em decorrência da má instalação do objeto e/ou do mal estado de conservação da parte da calçada que imediatamente o circunda, o autor acidentou-se e sofreu lesão em dedo do pé esquerdo, a qual, posteriormente, deu causa à amputação da extremidade do membro. 4.3. Consta, também, que logo após o acidente, houve reparo na calçada e o revestimento utilizado na parte que envolve a tampa de esgoto pública é o mesmo adotado para a ornamentação do hotel. Tudo isso demonstra que a apelante também tem ingerência sobre as modificações arquitetônicas realizadas na calçada, não merecendo acolhida o argumento de que apenas o Poder Público é o responsável pelo estado de conservação do local. 4.4. Não bastasse, pelo menos, a apelante deveria ter diligenciado de maneira a resguardar a integridade física de seus hóspedes ou de outras pessoas que passassem pelo local, acionando, então, os órgãos governamentais para o reparo da calçada, o que não o fez, seja antes, seja depois do acidente com o autor, agindo, desse modo, de maneira negligente. 5. O quantum dos prejuízos morais e estéticos, perfeitamente acumuláveis (Súmula 387/STJ), deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor e da vítima e a prevenção de comportamentos futuros análogos. O valor pecuniário não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, mas também não pode ser irrisório, para não fomentar comportamentos irresponsáveis (CC, art. 944). 5.1. Verificado que os valores estabelecidos a título de compensação por danos morais e estéticos se revelam desproporcionais e desarrazoados à realidade das partes, cabível a sua redução. 6. Não configura litigância de má-fé a propositura de ação contrária aos interesses do recorrente, mas mero exercício do direito que constitucionalmente garantido a todos. 7. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. No recurso especial, o recorrente alega afronta ao artigo 5o, inciso V, da Carta Magna, insurgindo-se contra o valor da condenação a título de indenização por considerá-lo irrisório. Em sede de recurso extraordinário aponta contrariedade ao mesmo dispositivo constitucional acima citado, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso V, da CF, pois fundado no artigo 102 da Constituição Federal, que prevê hipótese de cabimento de recurso extraordinário, o que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Ademais, “Não é cabível recurso especial por ofensa a norma constitucional, pois se trata de competência do col. Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1794327/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/7/2021). O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “A obrigação dos recorrentes em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.” (ARE 1339440 AgR, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017